Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO NO RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condomínio contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração lavrado pela AGEFIS/DF Legal por descumprimento de exigência urbanística. O condomínio alegou ter apresentado tempestivamente a documentação exigida e sustentou que a penalidade administrativa foi aplicada antes da análise da impugnação administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lavratura do auto de infração antes da análise do recurso administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se houve regularidade na exigência de apresentação de projeto de licenciamento para comprovação do número de vagas de estacionamento conforme legislação urbanística.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 188 do Decreto Distrital no 43.056/2022, os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo automático, salvo decisão administrativa expressa em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A exigência de comprovação documental de atendimento à proporção legal de vagas de estacionamento (1 vaga para cada 50m2 de área construída) não foi atendida. A parte apresentou alvará de construção, mas deixou de juntar o projeto exigido, inviabilizando a verificação pela autoridade fiscalizadora.
5. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada, pois o ônus da prova competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Deve-se reconhece a legitimidade da atuação da Administração mesmo na pendência de recurso administrativo, salvo efeito suspensivo expresso, nos termos da Lei no 9.784/99, art 61.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interposição de recurso administrativo não suspende automaticamente os efeitos do auto de notificação, salvo previsão legal ou decisão administrativa expressa. 2. A ausência de apresentação de documentação urbanística exigida pela fiscalização justifica a lavratura de auto de infração e aplicação de penalidade, ainda que pendente análise da defesa administrativa.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.784/99, art 61; CPC, art. 373, I; Lei no 6.138/2018, arts. 123, §2o, II e VI; Decreto Distrital no 43.056/2022, art. 188; Lei no 2.105/1998, arts. 51 e 163, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 984877, 20140111272309APC, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 30.11.2016, DJe 06.12.2016, Acórdão 1863086, 0704307-61.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 06.06.2024.